Tribunal: TJES
Processo: 5007581-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007581-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO TRELHA
COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7581-16.2022.8.08.0000

PAC
IEN
TE:

GUSTAVO RIBEIRO TRELHA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO RIBEIRO TRELHA
, em face do ato praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos nº 0017009-69.2021.8.08.0024, em que se mantém a prisão do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de maus tratos. Contudo, sustenta que não possui vida pregressa em seu desfavor, possui endereço certo e emprego fixo, além de nunca ter ficado sozinho a criança, suposta vítima.

Declara que no detalhamento da Assistente Social, as informações sobre si são de que não possui conduta perversa e nem responde por nenhum processo, de natureza criminal ou cível.

Além disso, informa que em 11/05/2022 foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva, que não foi julgado pelo magistrado a quo até o presente momento.

Por fim, assevera fazer jus a aplicação do art. 580 do CPP, em relação ao que foi concedido ao corréu em outro habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID 3178715.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3640341) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3656176) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente da dilação probatória.

In casu, pela falta de documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpretrado em face do paciente com sua prisão preventiva.

Explico.

Como se sabe, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
há elementos suficientemente convincentes para conceder
a ordem,

uma vez que

o
presente
HC
foi impetrado
sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja
instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário
:
embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in

Recursos no Processo Penal.
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante,
procuração e o mandado de prisão
. O
u seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar
a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coato
r
a
.

Dessa forma, como o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta
impossibilitada a análise
d
o pedido
liminar,
em razão do
autor
não ter
colacionado
documentos

à exordial.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7581-16.2022.8.08.0000

PAC
IEN
TE:

GUSTAVO RIBEIRO TRELHA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente da dilação probatória.

2. O
deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

3. O
presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante,
procuração e o mandado de prisão
. O
u seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar
a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coato
r
a
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória, ES, em 30/11/2022.

RELATOR